Tribunal: TJBA
Processo: 8113144-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113144-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: BIANCA PANTOJA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

APELANTE/APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDICAÇÃO MÉDICA. DOENÇA. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
.
MANUTENÇÃO
.

I – O pedido de desistência do recurso dispensa a anuência da parte contrária e deve ser homologado.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
.

II – A teor da súmula 608 do STJ, os contratos de planos de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor.

III – Viola o Código de Defesa do Consumidor a cláusula que nega cobertura integral das despesas decorrentes do tratamento de enfermidade coberta pelo plano de saúde.

IV – Diante da prescrição da equipe médica que acompanha o paciente para internação em clínica especializada para emagrecimento, como o meio mais adequado e eficaz ao tratamento da obesidade mórbida, e não havendo hospitais e clínicas dessa natureza na rede credenciada, deve ser autorizado o seu custeio.

V – Proferida a sentença de procedência em conformidade com o entendimento jurisprudencial, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO

DA RÉ
NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8113144-26.2022.8.05.0001
,

de Salvador, em que figuram como
Apelante
s
e
Apelados
, simultaneamente, BIANCA PANTOJA NOGUEIRA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO DA AUTORA E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora